Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto ao embargante Antonio Luiz da Silva oportunidade para, no prazo legal, se manifestar sobre o requerimento de suspensão processual formulado pelo IPREV/DF e Distrito Federal até o julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora